Tribunal: TJBA
Processo: 8048511-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048511-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

AGRAVADO: ALBERTO SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
FLAVIA TUDE BATISTA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TAXA SELIC E LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos critérios de juros e correção monetária. A embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC (Tema 1.368/STJ) e da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não aplicar superveniente entendimento sobre a taxa SELIC ou a Lei nº 14.905/2024 em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial quando presentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso, o acórdão enfrentou as questões postas, inexistindo omissão. A pretensão de aplicação retroativa de nova legislação ou de alteração de critérios de atualização monetária em fase de cumprimento de sentença, sob o pretexto de vício no julgado, configura indevida tentativa de rediscussão do mérito e inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8048511-04.2025.8.05.0000, figurando, como Embargante, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, e, como Embargada, ALBERTO SANTOS FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça